Tribunal: TJDFT
Processo: 0725785-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725785-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: ATIA VIRGINIA DE CARVALHO LIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer - Multa – Risco de Dano – Deferimento Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal incidental formulado em Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra Decisão Interlocutória proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, por meio da qual foi determinado que: “promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a transferência do referido veículo para o seu nome, junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF), sob pena de expedição de ofício ao órgão competente para a regularização forçada; Realize o pagamento de todos os débitos incidentes sobre o veículo (IPVA, licenciamento e demais encargos) a partir da data do sinistro, ou seja, julho de 2017, devendo comprovar nos autos o adimplemento no mesmo prazo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada inicialmente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. Segundo o recorrente, o veículo sinistrado somente foi transferido para sua posse no ano de 2022, não sendo responsável pelo pagamento dos débitos anteriores, tendo, ainda, o título executivo judicial determinado que a penalidade quanto à transferência do bem ficaria suspensa caso “a efetivação da transferência dependesse de iniciativa da agravada, seja por meio de medida administrativa ou judicial”. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, o prosseguimento do feito acarretará a possibilidade de adoção de medidas para constrição patrimonial, bem como a aplicação de multa processual. Assim, em razão do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da necessidade de apreciação detalhada das teses aduzidas pelo agravante, é necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e concedo efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator